Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708228-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEIA RODRIGUES DE LIMA, VALDIR DE SOUZA VIANA RECORRIDO: GERALDO QUIRINO DA SILVA DESPACHO Intimem-se os recorrentes LEIA RODRIGUES DE LIMA e VALDIR DE SOUZA VIANA para que esclareçam se renunciam ao direito de recorrer da decisão de ID 20089838, tendo em vista a petição de ID 20728350, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024